Tribunal: STJ
Processo: 1001027-62.2020.8.26.0531
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840017 - SP (2025/0005110-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
AGRAVADO
: NEUBI MARINES FONSECA GUTIERREZ
AGRAVADO
: RENATO FONSECA GUTIERREZ
AGRAVADO
: WAGNER VILLAS BOAS JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA LUCIA COLOMBO VILLAS BOAS
ADVOGADO
: ÁLVARO JOSÉ HADDAD DE SOUZA - SP375555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
APLICAÇÃO
DO
DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC. PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. SUBSCRITOR DA PEÇA. NECESSIDADE DE
REGULARIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a
assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do
signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de
peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado
digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos
os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual nome
grafado de outro advogado que venha a constar da peça
encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua
procuração. Precedentes.
3. A ausência de procurações e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao advogado titular do certificado
digital, que subscreveu eletronicamente a petição recursal,
impossibilita o conhecimento do recurso, pois torna inexistente o
Documento eletrônico VDA49484590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b5f437c-fb5c-4f85-9dea-1f4e2552c77c

recurso dirigido à esta instância superior à luz da Súmula n.o 115 do
STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49484590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b5f437c-fb5c-4f85-9dea-1f4e2552c77c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840017 - SP (2025/0005110-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
AGRAVADO
: NEUBI MARINES FONSECA GUTIERREZ
AGRAVADO
: RENATO FONSECA GUTIERREZ
AGRAVADO
: WAGNER VILLAS BOAS JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA LUCIA COLOMBO VILLAS BOAS
ADVOGADO
: ÁLVARO JOSÉ HADDAD DE SOUZA - SP375555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
APLICAÇÃO
DO
DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC. PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. SUBSCRITOR DA PEÇA. NECESSIDADE DE
REGULARIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a
assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do
signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de
peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado
digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos
os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual nome
grafado de outro advogado que venha a constar da peça
encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua
procuração. Precedentes.
3. A ausência de procurações e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao advogado titular do certificado
digital, que subscreveu eletronicamente a petição recursal,
impossibilita o conhecimento do recurso, pois torna inexistente o
Documento eletrônico VDA49082289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:15
Código de Controle do Documento: 335eff16-9a51-4811-bd73-f55fd2c2deeb

recurso dirigido à esta instância superior à luz da Súmula n.o 115 do
STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGROPECUARIA NOSSA
SENHORA DO CARMO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL (AGROPECUARIA)
contra decisão da Presidência desta Corte, assim redigida:

Por meio da análise do recurso de AGROPECUARIA
NOSSA SENHORA DO CARMO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. ELIAS
MUBARAK JUNIOR.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, não regularizou, uma vez que os
poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 755/756,
foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua
interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19.2.2020, e AgRg no AREsp n.
1.825.314/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
(
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
-STJ, fl. 764)
e

Nas razões do presente agravo interno, AGROPECUARIA impugna a
decisão agravada alegando que

(1) o subscritor tinha plenos poderes para interposição
( -STJ, fl. 784) e que
do recurso e
juntou procuração mais antiga às fls. 771/774, datada
de 11 de agosto de 2023, comprovando que desde a propositura de todos os recursos,
( -STJ, fl. 784).
possuía poderes para a interposição e
Foi apresentada impugnação ( -STJ, fls. 793-798).
e
É o relatório.
VOTO

O presente agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49082289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:15
Código de Controle do Documento: 335eff16-9a51-4811-bd73-f55fd2c2deeb

Conforme já informado, o recurso especial foi subscrito por advogado que
não possuía procuração nos autos no momento do protocolo no TJSP e, apesar da
intimação para o saneamento da irregularidade, a determinação não foi cumprida de
forma adequada.
Nesses termos, incide o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, segundo o qual
não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
Sobre o tema, seguem os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de
antecipação de tutela c/c compensação por danos morais.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se
conhece do recurso quando a parte, após intimada para
regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo
único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no
prazo concedido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.061.917/GO, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
)
15/6/2022

Portanto, competindo à parte zelar pela correta representação processual,
no ato de interposição de recurso, ou no prazo que lhe for concedido, e não havendo
cumprimento desta obrigação, de rigor o não conhecimento do pedido.
Nesse sentido, a ausência de procurações e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao advogado titular do certificado digital, que
subscreveu eletronicamente a petição recursal, impossibilita o conhecimento do
recurso, pois torna inexistente o recurso dirigido à esta instância superior à luz da
Súmula n. 115 do STJ.
Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA49082289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:15
Código de Controle do Documento: 335eff16-9a51-4811-bd73-f55fd2c2deeb

É o voto.
Documento eletrônico VDA49082289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:15
Código de Controle do Documento: 335eff16-9a51-4811-bd73-f55fd2c2deeb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.017 / SP
Número Registro: 2025/0005110-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010276220208260531
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
AGRAVADO
: NEUBI MARINES FONSECA GUTIERREZ
AGRAVADO
: RENATO FONSECA GUTIERREZ
AGRAVADO
: WAGNER VILLAS BOAS JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA LUCIA COLOMBO VILLAS BOAS
ADVOGADO : ÁLVARO JOSÉ HADDAD DE SOUZA - SP375555
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
Documento eletrônico VDA49464674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:01
Código de Controle do Documento: afcda8ff-dc80-4c58-9ff0-07161b823e4e

AGRAVADO
: NEUBI MARINES FONSECA GUTIERREZ
AGRAVADO
: RENATO FONSECA GUTIERREZ
AGRAVADO
: WAGNER VILLAS BOAS JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA LUCIA COLOMBO VILLAS BOAS
ADVOGADO : ÁLVARO JOSÉ HADDAD DE SOUZA - SP375555
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:01
Código de Controle do Documento: afcda8ff-dc80-4c58-9ff0-07161b823e4e